Tribunal: TJMT
Processo: 1045932-24.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045932-24.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), VALDENICE MESSIAS DA SILVA - CPF: 209.444.701-49 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045932-24.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALDENICE MESSIAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO PLEITEADA EM 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ARBITRAMENTO EM VALOR INFERIOR – OBSERVÂNCIA À INVALIDEZ PERMANENTE CONSTATADA – ACIDENTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI N. 11.482/2007 – LIMITE LEGAL DE ATÉ R$ 13.500,00 - SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUANTIA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045932-24.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALDENICE MESSIAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente, com condenação da requerida ao pagamento de R$ 1.687,50, acrescidos de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do acidente, além das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

A apelante alega que no caso houve sucumbência mínima de sua parte já que o pedido da autora não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 39.920,00 e obteve quantia bastante inferior, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária.

Aduz ainda que os R$ 1.000,00 arbitrados para essa finalidade são excessivos. Pugna pela sua redução para entre 10% e 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Contrarrazões no id. 42087998.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1045932-24.2019.8.11.0041

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: VALDENICE MESSIAS DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega sucumbência mínima de sua parte já que o pedido da autora não foi deferido na totalidade, visto que postulou R$ 39.920,00 e obteve quantia bem menor, por isso não se justifica que ela arque com a verba honorária.

A pretensão única da ora apelada foi acolhida,
porém em montante inferior, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007, com limite legal de até R$ 13.500,00 e não em 40 salários mínimos como pleiteado na inicial.
Portanto, não foi sucumbente.

Desse modo, é infundada a argumentação da requerida, que deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, já que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL OPOSTA PELO BENEFICIÁRIO –
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT POR INVALIDEZ PERMANENTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em observância ao princípio da causalidade, ainda que o valor arbitrado a título de seguro obrigatório por invalidez permanente permaneça aquém daquele pretendido inicialmente, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatício
s
.(TJ-MS - APL: 08346281820138120001 MS 0834628-18.2013.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 15/06/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/06/2015)

Ante o exposto, afasto a tese de sucumbência mínima.

Por outro lado, argui que os honorários estabelecidos em R$ 1.000,00 são excessivos e desproporcionais. Busca a redução para entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Conforme artigo 85, §8º, do CPC/15, para esse arbitramento devem ser utilizados os critérios elencados nos incisos do §2º do mesmo dispositivo.

É evidente que nesta demanda a sua fixação até mesmo no percentual máximo - 20% sobre a condenação (R$ 1.687,50), ou seja, R$ 337,50 -, estaria aquém do razoável, ainda que conciso o trabalho desenvolvido pelo advogado.

E segundo o entendimento já pacificado naquela Corte, o julgador deve decidir o montante por
apreciação equitativa, porém
não restrita aos limites de 10% e 20%.

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. DESVINCULAÇÃO COM O VALOR DA CAUSA. ANÁLISE DA COMPLEXIDADE DA CAUSA E DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. SÚMULA 7/STJ.

(...)2.
A orientação da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para o arbitramento da verba honorária, o julgador, na sua apreciação subjetiva, pode utilizar-se de percentuais sobre o valor da causa ou da condenação, ou mesmo de um valor fixo, não se restringindo aos percentuais previstos no § 3º do art. 20 do CPC.

3. A revisão dos honorários fixados demanda, em regra, dilação fática e probatória, providência incompatível com a natureza do recurso especial, salvo nos casos de irrisoriedade ou exorbitância.

4. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 532.550/RJ, relator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, convencionou-se que a desproporção entre o valor da causa e o arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio dos interesses de seu cliente, providência que demandaria, na espécie, revisão da prova (Súmula 7/STJ). 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento
.(EDcl no REsp 1527728/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O art. 20 do CPC exige a observância ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à natureza e importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço, considerações sempre acompanhadas pela apreciação eqüitativa do juiz, de acordo com o parágrafo 4º.
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
(TJRS, RAC n. 70056067101, Relª. Desª. Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 03/09/2013).

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. À vista disso, mantenho os R$ 1.000,00 definidos na primeira instância, uma vez que são apropriados ao caso e ao reconhecimento da importância do advogado para o funcionamento da Justiça.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo. (N.U 0036568-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Por fim, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e majoro a verba honorária de R$ 1.000,00 para R$ 1.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020